Tribunal: TJES
Processo: 5011305-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011305-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERA LUCIA RIVA

AGRAVADO: CONDOMINIO PORTAL DA PRAIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011305-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VERA LÚCIA RIVA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTAL DA PRAIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COTAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINÁRIAS. PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DIVERSO DO APROVADO EM ASSEMBLEIA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. TEMA 967 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de consignação em pagamento, indeferiu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de cota condominial extraordinária de forma parcelada em 24 vezes, em desacordo com deliberação assemblear que fixou o pagamento em 12 parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de consignação em pagamento pode ser utilizada para impor ao condomínio credor o recebimento de cota extraordinária em condições diversas das aprovadas em assembleia, notadamente mediante parcelamento mais alongado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de consignação em pagamento tem finalidade exoneratória e exige o cumprimento integral dos requisitos de validade do pagamento quanto à pessoa, objeto, modo e tempo, nos termos do art. 336 do Código Civil.

4. O credor não está obrigado a aceitar prestação diversa da avençada, nem pagamento parcial ou parcelado sem ajuste prévio, conforme arts. 313 e 314 do Código Civil.

5 A pretensão de parcelamento em prazo superior ao fixado equivale, na prática, a pagamento parcial, incapaz de extinguir a obrigação.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 967, firmou entendimento de que o depósito insuficiente em consignatória conduz à improcedência do pedido, pois não há quitação da dívida.

7. A utilização da consignação para impor moratória ou revisão unilateral das condições de pagamento revela inadequação da via eleita.

8. A recusa do condomínio em aceitar parcelamento diverso do deliberado em assembleia é justificada, pois decorre de decisão coletiva válida e vinculante.

9. A soberania da assembleia condominial obriga todos os condôminos, não sendo possível alteração unilateral das condições sob pena de violação à isonomia e à boa-fé objetiva.

10. Eventual alegação de onerosidade excessiva deve ser veiculada em ação revisional própria, e não por meio de consignatória.

11. As circunstâncias pessoais da agravante não têm o condão de modificar a natureza da obrigação nem autorizar a imposição judicial de condições não pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação de consignação em pagamento não pode ser utilizada para impor ao credor o recebimento de dívida em condições diversas das pactuadas quanto ao modo e tempo. 2. O parcelamento unilateral de débito configura pagamento parcial, incapaz de extinguir a obrigação, nos termos do Tema 967 do STJ. 3. A deliberação assemblear condominial vincula os condôminos, sendo legítima a recusa do credor em aceitar condições diversas. 4. A revisão de condições de pagamento por onerosidade excessiva deve ser buscada em ação própria, não na via consignatória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 313, 314, 334 a 336, 389, 395, 404 e 1.333; CPC/2015, arts. 927 e 1.036 a 1.041.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.108.058/DF (Tema 967), Rel. Min. Lázaro Guimarães/Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 10.10.2018; STJ, AREsp nº 1.635.102/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 31.03.2025; TJMG, APCV 5118993-07.2020.8.13.0024; TJCE, AC 0173775-55.2016.8.06.0001; TJRJ, APL 0008914-48.2019.8.19.0207; TJSP, AC 1003000-75.2020.8.26.0006; TJSP, AC 1022646-72.2019.8.26.0405.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, por meio do qual pretende,
VERA LÚCIA RIVA
(ID 14918933), ver reformada a decisão interlocutória (ID 72638211) proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento nº 5019580-50.2025.8.08.0035 ajuizada em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTAL DA PRAIA
, indeferiu a tutela de urgência que visava autorizar o depósito judicial de cota extra condominial de forma parcelada em 24 (vinte e quatro) vezes, em dissonância com o que fora deliberado em assembleia geral extraordinária (12 parcelas).

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
a adequação da via eleita, argumentando que as hipóteses do art. 335 do Código Civil são meramente exemplificativas;
(ii)
a presença dos requisitos para a tutela de urgência, notadamente em razão de sua condição de pessoa idosa (69 anos) e portadora de enfermidade oncológica grave, o que demandaria gastos elevados com tratamento;
(iii)
que sua renda limitada a três salários mínimos torna o pagamento da cota extra, na forma estabelecida pelo condomínio, excessivamente oneroso;
(iv)
a existência de precedente judicial favorável em demanda pretérita entre as mesmas partes envolvendo idêntico objeto;
(v)
que a proposta de pagamento em 24 parcelas reflete sua boa-fé e intenção de cumprir a obrigação ; e
(vi)
que a manutenção da decisão recorrida expõe a recorrente a risco de dano irreparável à sua subsistência e dignidade.

Pugna pela concessão de tutela antecipada recursal para que seja autorizada a consignar o valor da cota extra na forma por ela proposta.

Em decisão inserida no ID 14973013, o pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
.

Contrarrazões apresentadas pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTAL DA PRAIA
(ID 17318020), arguindo a manifesta inadequação da via consignatória para impor moratória ou revisão unilateral de prazo e a soberania da assembleia condominial e a ausência de requisitos para a tutela de urgência, destacando que a agravante já adimpliu mais de 50% das cotas extras objeto da lide.

Segundo se depreende, a controvérsia recursal cinge-se a analisar a possibilidade de utilização da ação de consignação em pagamento para compelir o condomínio credor a aceitar o parcelamento de cota extra em condições diversas (prazo estendido de 24 meses) daquelas soberanamente aprovadas em assembleia condominial (12 meses).

A decisão hostilizada indeferiu a pretensão de antecipação da tutela recursal, sob o fundamento de que a via consignatória não se presta a impor um novo plano de pagamento ao credor, não sendo o Poder Judiciário autorizado a intervir na autonomia das deliberações coletivas para conceder moratória unilateral.

Em que pesem os relevantes argumentos de ordem pessoal e de saúde apresentados pela Agravante, a análise, neste momento processual, deve se ater à legalidade do pleito e à probabilidade de seu direito.

A ação de consignação em pagamento é um mecanismo processual posto à disposição do devedor para exonerar-se de uma obrigação, mediante o depósito judicial da coisa devida, nas hipóteses em que há mora ou recusa injustificada do credor em receber.

Conforme estabelece o artigo 336 do Código Civil, “
para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento
”.

O credor, por sua vez, não está obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa (art. 313, CC), nem a receber pagamento em partes, se assim não se ajustou (art. 314, CC).

No caso em tela,
a Agravante não busca depositar a parcela no valor e tempo definidos pelo credor, mas sim impor-lhe um novo plano de pagamento, com parcelas de valor reduzido e prazo estendido. Tal pretensão, contudo, não encontra amparo na finalidade da ação consignatória
. A recusa do condomínio em aceitar o parcelamento proposto pela condômina, em desacordo com o deliberado pela coletividade em assembleia, afigura-se, em princípio, justificada.

A jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, é pacífica no sentido de que a ação de consignação em pagamento não é a via adequada para forçar o credor a aceitar o parcelamento de um débito.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 967), firmou a seguinte tese:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS.
MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015. 1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011).
2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória.

3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional".

4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto. (REsp n. 1.108.058/DF, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 10/10/2018, DJe de 23/10/2018.)

No mesmo sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÉBITOS DE CONDOMÍNIO. DEPÓSITO PARCIAL DO MONTANTE TIDO COMO DEVIDO. SUCUMBÊNCIA TOTAL DO AUTOR DA DEMANDA CONSIGNATÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS À COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO NA CONTA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Consoante o Tema Repetitivo 967, em "ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". Sendo improcedente, como na espécie, a ação de consignação em pagamento, os ônus da sucumbência são do autor.
2. Os honorários advocatícios relativos à cobrança extrajudicial de taxas de condomínio em atraso não se confundem com aqueles honorários advocatícios decorrentes de sucumbência judicial. O devedor da obrigação responde, portanto, pelos honorários advocatícios extrajudiciais por disposição expressa dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002. 3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.635.102/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Registro que, embora a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça trate da insuficiência do depósito, o seu fundamento – de que o pagamento parcial não extingue a obrigação – aplica-se ao caso, pois a oferta de pagamento em prazo maior do que o pactuado equivale a uma oferta de pagamento parcial a cada vencimento.

De forma ainda mais direta, Tribunais estaduais têm reiteradamente decidido sobre a impossibilidade de se utilizar a via consignatória para impor um parcelamento:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TAXA DE CONDOMÍNIO. DEPÓSITO JUDICIAL INSUFICIENTE. RECONHECIMENTO. RECUSA JUSTIFICADA.
DIVERGÊNCIA SOBRE O VALOR BASE DO DÉBITO E SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS. DISCUSSÃO SOBRE A DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
A ação de consignação em pagamento tem por escopo o depósito judicial do valor devido para evitar a caracterização da mora do devedor. O efeito prático da consignação é que o credor receba o pagamento e o devedor não acumule saldo devedor difícil em razão da mora. Com isso, tem função exoneratória de extinguir a obrigação, tal qual dispõe o art. 334 do Código Civil. Consoante tese fixada pelo STJ, no julgamento de recurso repetitivo, Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional (RESP 1.108.058/DF.
A diferença entre os valores base considerados devidos, ou da suposta irregularidade/abusividade na cobrança dos consectários legais, há de ser verificada pela via ordinária pertinente, vez que a ação de consignação não admite discussão sobre o débito. Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG; APCV 5118993-07.2020.8.13.0024; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 02/10/2024; DJEMG 03/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JULGAMENTO PELA IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. QUOTAS DE CONDOMÍNIO.
OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. PODERES DO MANDATO. REDAÇÃO DO ART. 663 DO CÓDIGO CIVIL QUE NÃO AFASTA RESPONSABILIDADE DO MANDANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE que julgou improcedente o pedido da ação de consignação em pagamento ajuizada pelo ora apelante.
Cinge-se a controvérsia em verificar se acertado ou não o pronunciamento da primeira instância que entendeu inviável a pretensão do autor ante a ausência do depósito do valor integral do débito
2. É cediço que as obrigações relativas às taxas condominiais têm natureza propter rem, ou seja, são débitos decorrentes da relação de direito real com a coisa. Cuida-se de um ônus real, ligado à coisa, no caso, imóvel.
3. Incontornável o fundamento da sentença recorrida no que se refere ao reconhecimento do pressuposto da consignação em pagamento de que haja o adimplemento da totalidade do valor em discussão, não se autorizando seu parcelamento.
(...) (TJCE; AC 0173775-55.2016.8.06.0001; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto; DJCE 15/03/2024; Pág. 149)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COTAS CONDOMINIAIS. Inadimplencia inconteste do devedor. I. A ação de consignação em pagamento visa liberar o devedor da sua obrigação, sendo necessário o depósito do valor integral da quantia devida. Não comprovação de que os depósitos foram realizados com os encargos decorrentes da mora. Ônus do condômino. II -
injusta recusa do credor não comprovada, porquanto o condomínio não está obrigado a aceitar o parcelamento do débito. Utilização da consignatória para o pagamento parcelado. Impossibilidade
.
III. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0008914-48.2019.8.19.0207; Rio de Janeiro; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Couto de Castro; DORJ 09/07/2021; Pág. 347)

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Rateio condominial. Ajuizamento da demanda pela condômina em razão da ausência de resposta do Condomínio réu quanto à contraproposta por ela formulada para parcelamento do débito condominial vencido e não pago, com a notícia de risco de suspensão do fornecimento de água. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no cabimento da adoção da via consignatória. EXAME: Falta de interesse processual, na modalidade adequação do provimento jurisdicional visado, bem configurada. Demanda consignatória que não encontra amparo nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 335 do Código Civil.
Pendência, demais, de Ação de Cobrança de rateio condominial movida pelo Condomínio contra a condômina, com pedido inclusive formulado pela apelante de remessa da quantia já depositada nos autos da Consignatória para os autos da Cobrança. Extinção do feito, sem exame do mérito, que se faz de rigor. Aplicação do artigo 485, inciso VI, e § 3º, do Código de Processo Civil. Precedentes desta E. Corte. Sentença reformada de ofício. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1003000-75.2020.8.26.0006; Ac. 15002704; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot; Julg. 10/09/2021; DJESP 16/09/2021; Pág. 2541)

DESPESAS CONDOMINIAIS.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO REQUERIDA POR LOCATÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. Não incidência do art. 336 do CC. Credor que não está obrigado a aceitar o parcelamento do débito pendente ou firmar acordo. Recusa justificada.
Pedido de gratuidade na apelação. Elementos objetivos que indicam impossibilidade de suportar as despesas processuais. Benefício concedido. Efeito ex nunc. Recurso improvido, com observações.
Como posto na r. Sentença, não prospera a pretensão da obrigatoriedade da aceitação do parcelamento da quantia devida, pois a consignação não implica alteração das condições para pagamento no que se refere à pessoa que deve pagar ou receber, ao objeto, ao lugar e ao tempo (art. 336, do Código Civil). O credor não está obrigado a aceitar o parcelamento ou firmar acordo, a teor do art. 313 do Código Civil. Nesse passo, havendo demonstração satisfatória da recusa justificada do condomínio, a ação de consignação em pagamento restou corretamente julgada improcedente.
O apelante, por ocasião da interposição do recurso, fez pedido de gratuidade processual. Os elementos objetivos existentes são suficientes para concessão do benefício. Nesse passo, concede-se a benesse legal, porém com efeito ex nunc (art. 99, § 1º, CPC), não atingindo a sucumbência posta na sentença. (TJSP; AC 1022646-72.2019.8.26.0405; Ac. 13953291; Osasco; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Kioitsi Chicuta; Julg. 11/09/2020; DJESP 16/09/2020; Pág. 2515)

Portanto, a situação pessoal da Agravante, ainda que sensibilize este julgador, não possui o condão de alterar a natureza da obrigação e de compelir o credor, que representa uma coletividade de condôminos, a aceitar condição de pagamento diversa daquela que foi democraticamente estabelecida em assembleia. A via adequada para discutir eventual abusividade ou pleitear a revisão das condições, com base na onerosidade excessiva, seria a ação revisional própria, e não a consignatória, que possui escopo restrito.

Ademais, a soberania das decisões tomadas em Assembleia Geral obriga todos os condôminos, conforme preceitua o art. 1.333 do Código Civil. Permitir que um condômino altere unilateralmente as condições de rateio aprovadas criaria vantagem indevida em detrimento dos demais membros do condomínio, violando a regra da proporcionalidade e o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações condominiais.

Por fim, destaco que a decisão de primeira instância de 2021 juntada pela Agravante, embora relevante, representa uma decisão isolada de primeiro grau que, com o devido respeito, não prevalece sobre o entendimento consolidado e vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 967) e a jurisprudência majoritária sobre o tema.

Desta feita, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a via eleita é manifestamente inadequada para a pretensão de revisão ou dilação de prazo de dívida condominial, devendo a recorrente valer-se de ação revisional própria para tal desiderato, se cabível.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
VERA LÚCIA RIVA
, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência que visava autorizar o depósito judicial de cota extra de forma diversa da convencionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.